Tribunal: CARF
Processo: 10830.723663/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723663/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.449 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
J&J REFEIÇÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal - com efeitos
a partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que omitir na GFIP
- documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista
- segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por J&J REFEIÇÕES LTDA EPP contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de sua
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Campinas-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723663/2012-29
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

Trata-se de processo de Exclusão do Simples Nacional, contra o interessado acima
indicado, conforme Ato Declaratório Executivo no 09, de 19 de junho de 2012, com
fundamento no inciso XII, do art.29, da Lei Complementar no 123/2006, por omitir
segurado empregado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP, no período de 10/2008 a 01/2009.
O procedimento fiscal e os motivos da exclusão estão descritos na Representação Fiscal
para Exclusão do Simples, fls.22/24.
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 31/36, o contribuinte requer a nulidade do
Ato Declaratório, para que continue enquadrada no Simples Nacional, em síntese,
mediante os seguintes argumentos:
o Auditor fiscal propôs a exclusão do Simples Nacional uma vez que a mesma não
efetuou a retificação da GIFP para a inclusão de ex-funcionária quando do
reconhecimento de vínculo empregatício em ação trabalhista; conforme se observa pela
auditoria realizada e fundamentada juridicamente, de acordo com o artigo 29, inciso
XII, §§ 1os, 2o e 3o, da Lei Complementar 123/2006;
que, ao fundamentar a exclusão da representada no Simples Nacional, não observou
que o referido inciso XII do artigo 29 da Lei Complementar fora revogado pela Lei
Complementar número 139 de 2011;
que foi alterada a redação do mencionado inciso XII, acrescentando-se ao mesmo o
termo “DE FORMA REITERADA”;
que, no caso em tela, a representada somente uma única vez deixou de prestar as
devidas informações, e que após verificado a falha, corrigiu-a imediatamente;
desta forma, não foi de “forma reiterada” como diz o verbete do inciso XII do artigo
29 da Lei Complementar 139/2011;
e que, a data apontada erradamente pelo Ato Declaratório Executivo, em questão, em
seu artigo 1o, pois a única falha verificada foi apontada nos períodos compreendidos de
10/2008 a 01/2009, por uma falta de informação de uma única funcionária, o que foi
retificado e corrigido no momento oportuno.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal -, com efeitos a partir
do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, omitir, na GFIP, - documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista - segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, literalmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a recorrente não traz nada de novo para além daquilo que já
foi apresentado em sua manifestação de inconformidade. Apenas, repete o conteúdo das mesmas
alegações.
Em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de defesa, o
§ 3o, do art. 57, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), com a redação dada
pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do
julgamento nesta Casa confirma e adota os seus fundamentos. É o que se propõe:
Sustenta a empresa que foi excluída do SIMPLES NACIONAL pelo fato de deixar de
declarar em GFIP, mediante retificação, a inclusão de ex-funcionária, quando do
reconhecimento de vínculo empregatício em ação trabalhista e que tal exclusão não
poderia prosperar, uma vez que a autoridade fiscal, não teria observado que o
dispositivo que fundamentou a exclusão foi alterado; e, com a nova redação, a infração
deveria ter sido de “forma reiterada”, o que não foi o caso, pois deixou de prestar as
devidas informações uma única vez e que após ter verificado a falha, corrigiu-a
imediatamente.
Em que pese o inconformismo do contribuinte, razão não lhe assiste pelo que se segue.
Com efeito, verifica-se nos termos da representação e do Ato Declaratório Executivo no
09, de 19 de junho de 2012, a exclusão da empresa do Simples Nacional, com
fundamento no inciso XII, do art.29, da Lei Complementar no 123/2006, por omitir
segurado empregado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social– GFIP.
A propósito, assim dispunha, à época da ocorrência da infração, o inciso XII, do art.29
da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
XII - omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador
avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
(...)
Por sua vez a Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, também vigente à época
da ocorrência da infração, assim dispunha nos dispositivos abaixo:
Art. 5° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
XIV - omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado empregado, trabalhador
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço. (Incluído pela Resolução CGSN
n° 20, de 15 de agosto de 2007)
No caso, autoridade fiscal, ao constatar a omissão, na GFIP (documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista), de segurado a seu serviço, no
período de 10/2008 a 01/2009, formulou a respectiva representação para exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, fls. 22/24, que resultou do Ato Declaratório
Administrativo, em questão, nestes termos:

Note-se, pelo que acima consta, que de fato foi identificada a omissão do contribuinte,
que deixou de retificar a GFIP, não declarando a reclamatória trabalhista com
reconhecimento de vínculo empregatício, no prazo, isto é, imediatamente após a
sentença da ação trabalhista movida pela funcionária.
Tal providência foi adotada em 10/02/2012, ou seja, somente após o início do
procedimento fiscal e mediante intimação. Tal ocorrência afastou a espontaneidade da
empresa, conforme preceitua o Código Tributário Nacional, CTN, no parágrafo único,
do art. 138:
(...)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Essa situação pode ser confirmada pelos elementos constantes dos autos.
Veja-se a propósito, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls 6, que o
procedimento iniciou-se em 28/06/2011, a intimação do contribuinte inserida no Termo
de Intimação fiscal no 02, fls.13, datado de 30/01/2012, e recebido pelo contribuinte em
02/02/2012, nestes termos:

É possível ainda identificar, na cópia da mencionada Sentença da Reclamatória
Trabalhista, processo 0104300-27.2009.5.15.0043, às fls.43/49, que mesma é datada de
15/04/2010, e, por sua vez, constata-se que a sua declaração em GFIP, somente ocorreu
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

em 10/02/2012, ou seja, após o recebimento da intimação, conforme se observa no
documento constante às fls. 51, parcialmente reproduzido abaixo:

Note-se que todos os elementos acima indicados demonstram que, ao contrário do que
afirma a empresa, a mesma prestou as declarações corretas em GFIP, somente após
iniciado o procedimento fiscal e mediante intimação, portanto, repita-se, afastada a sua
espontaneidade, o que poderia lhe beneficiar, o que não é o caso, portanto, correta a
aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória.
No que tange à alegação da empresa que a autoridade fiscal não teria observado que o
referido inciso XII do artigo 29 da Lei Complementar fora revogado pela Lei
Complementar número 139 de 2011; e, que, no caso em tela, a mesma deixou de prestar
as devidas informações, somente uma única vez, portanto não teria sido de forma
reiterada, cumpre afirmar que não merece ser acolhida, uma vez que, em verdade, ela
deu sim causa à sua exclusão do Simples Nacional, praticando de forma reiterada a
conduta ilícita.
A propósito, sobre prática reiterada, os atos legais e infralegais assim dispõem:
Lei complementar no 123/2006, § 6o, art 76
§ 6° Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k" do inciso
IV do caput: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, § 9°)
I - a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos alternados, de idênticas
infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos cinco anos-
calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento,
em um ou mais procedimentos fiscais;
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29 de novembro de 2011 (DOU
de 1o.12.2011)
§ 6° Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e "k" do inciso
IV do caput : (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 29, § 9°)
I - a ocorrência, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de
idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos cinco
anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de
lançamento, em um ou mais procedimentos fiscais;
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Veja-se que considera-se pratica reiterada, a ocorrência, em dois ou mais períodos de
apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

No caso, considerando-se que a apuração da contribuição previdenciária se dá por
competência, isto é, mês a mês, e assim deve ser declarada na GFIP, houve a omissão de
segurado nas declarações, no período de 10/2008 a 01/2009, isto é, a infração ocorreu
nos meses de l0/2008, 11/2008, 12/2008, 13/2008 e 01/2009, ou seja, identifica-se a
prática reiterada, uma vez que a conduta foi mantida pela manifestante por mais de dois
períodos de apurações, omitindo em documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe prestou serviço. Assim, caracterizada a ocorrência da infração, submete-se, o
contribuinte, às conseqüências dela decorrente.
No que tange à afirmação da empresa de que a data de exclusão foi apontada
erradamente pelo Ato Declaratório Executivo, em questão, em seu artigo 1o, cumpre
afirmar que assiste razão, em parte, ao contribuinte.
Com efeito, em pese constar nos demais elementos do processo, de que a exclusão se dá
a partir de 01/10/2008, verifica-se que no Ato Declaratório Executivo no 09, de 19 de
junho de 2012, constou no Art 1o, Caput -: , que: Fica excluída ..., a partir de
01/11/2007,: (grifei)

Não obstante, a indicação daquela data, 01/11/2007, é possível também verificar que no
próprio termo consta que o período excluído é a partir de 01/10/2008, o que igualmente
pode ser confirmado na respectiva Representação para exclusão:

Neste contexto, é possível concluir de tal equívoco, trata-se de mero erro material, o
que, por si só, não enseja nulidade ou improcedência do ato, na medida em que o
mesmo pode e deve ser devidamente corrigido, para constar que a empresa fica excluída
a partir de 01/10/2008, como aliás já consta no quadro que demonstra a situação
excludente, no próprio Termo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto no sentido de conhecer a manifestação de inconformidade, para
no mérito, julgá-la improcedente, mantendo-se a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL, a partir de 01/10/2008, devendo a unidade de origem providenciar o
devido acerto, no respectivo Ato Declaratório Executivo.
Destarte, não se pode dar guarida ao recurso.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.449 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723663/2012-29

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital